Tribunal: STF
Processo: ADPF 1034
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CANCELAMENTO DA SÚMULA 492 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é instrumento inadequado para interpretação, revisão ou cancelamento de súmulas desta SUPREMA CORTE. Precedentes. 



    2. A existência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional alegada pelo Agravante, em razão dos quais se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), inviabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.